Tribunal: TJPA
Processo: 0807105-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807105-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LEONARDO SILVA FIGUEREDO

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONARDO SILVA FIGUEIREDO, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3509561, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DAS PARCELAS. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS RESTANTES E IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DOS ART. 26 E 27 DA LEI 9.714/97. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL REVOGADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese dos autos, as partes convencionaram que a quitação

da obrigação de pagar, assumida em Contrato de Compra e Venda,

seria de forma parcelada, tendo o próprio imóvel servido de garantia fiduciária para o pagamento da dívida, nos termos da Lei nº 9.514/97.

2. De acordo com a Lei 9.517/97, quando há inadimplemento por parte do devedor e ele é constituído em mora e esta não tenha sido purgada, a propriedade do bem se consolida para o credor fiduciário. Além disso há procedimento específico para eventual saldo remanescente do devedor, nos termos do art. 26 e 27 da referida norma.

3. É firme, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o desfazimento do negócio jurídico, quando há pacto acessório de alienação fiduciária de bem imóvel como garantia, deve seguir o que determina a Lei 9.514/97 vez que se trata de lei especial, sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4. Considerando que, quando da análise da tutela de urgência recursal, a probabilidade do direito se baseou na aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato firmado entre as partes, destoando da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a revogação da liminar deferida e manutenção da decisão agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade para manter a decisão agravada em todos os seus termos, revogando a tutela de urgência recursal anteriormente concedida.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado deixou de enfrentar os argumentos trazidos nos memoriais apresentados que dizia respeito ao registro tardio da alienação fiduciária no cartório competente, o que afastaria a observância do rito estabelecido na Lei 9.514/97 para rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada referente a suposta ausência de apreciação quanto ao registro tardio do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, entendo não assistir razão ao embargante.

Digo isso porque da análise das razões do agravo de instrumento nada foi mencionado acerca da ausência ou não do registro do contrato garantido por alienação fiduciária quando do requerimento da rescisão formulado pelo ora embargante.

Nota-se que o inconformismo com a decisão do juízo singular que indeferiu a tutela de urgência para suspender as parcelas vincendas e proibição de inclusão do seu nome em cadastro de inadimplente, restringiu-se às dificuldades enfrentadas pelo recorrente em quitar a dívida por ele contraída.

Registro que o próprio embargante admite que tal matéria apenas foi trazida para apreciação deste Colegiado apenas quando da apresentação dos memoriais, o que configura inovação recursal em sede de embargos de declaração, inviabilizando sua apreciação.

Ademais, ainda que não se tratasse de inovação, tal assunto não poderia, neste momento processual, ser analisado nesta instância recursal sob pena de incorrer em supressão de instância, posto que sequer foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, vez que tal fato somente chegou ao conhecimento da primeira instância após a prolação da decisão agravada, conforme afirmado pelo embargante e confirmado em consulta ao PJe.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/05/2021